Tribunal: STF
Processo: HC 256795
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de João Vitor Lima Melo, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que, ao julgar a Apelação Criminal n. 7000044-55.2023.7.08.0008, manteve “a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000044-55.2023.7.08.0008, julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para condenar o ex-Sd da Aeronáutica JOÃO VITOR LIMA MELO [ora paciente] à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 303, § 2º, c/c o art. 80, ambos do CPM (peculato-furto)”. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “DIREITO PENAL.PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NEGADO. UNÂNIME. 



    Furto de equipamentos de informática no interior de aquartelamento (artigo 303, § 2º, c/c o art. 80, ambos do CPM). 



    É consabido que a Jurisprudência pátria admite como hábeis para o convencimento do magistrado as provas coligidas ao inquérito, quando estas se mostram coerentes com o suporte probatório colhido na fase judicial. Significa dizer que os elementos informativos obtidos no inquérito, em harmonia com outros dados produzidos na instrução judicial, são válidos a ensejar uma condenação.



    O fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, de forma que é impositiva a manutenção da Sentença condenatória. 



    Recurso de Apelação negado. Decisão por unanimidade”.



     



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. A impetrante alega ser devida a absolvição do paciente “em razão da ausência de dolo e insuficiência de provas”, ao argumento de que ele não “’(...) agiu de forma livre e consciente, aproveitando-se da função que exercia para causar prejuízo à administração pública, pois sequer tinha intenção de se apropriar indevidamente dos equipamentos’, e ainda resta ‘(...) severas dúvidas acerca do dolo na conduta do réu, pois inexistem provas contundentes de que agiu com o ânimo de subtrair o bem e causar prejuízo à Administração Militar se apropriando da res furtiva’” .



 



    Sustenta que a “Sentença condenatória teve como principal fundamento a confissão extrajudicial do [paciente], bem como depoimentos testemunhais indiretos, desconsiderando, contudo, sua retratação em juízo, ocasião em que negou a autoria dos fatos imputados”. 



     



    Argumenta que “nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o ato de subtração dos equipamentos, tampouco o momento de sua devolução”, e que o “laudo técnico constante dos autos não estabelece qualquer vínculo direto entre o ex-Soldado e a suposta subtração, limitando-se a mencionar imagens captadas por câmeras de segurança que registram a aproximação de um motociclista ao local, sem, contudo, possibilitar sua identificação de forma inequívoca”. 



     



    Pondera que, mantida a condenação do paciente, deveria ser revista a pena imposta, pois haveria bis in idem por ter sido reconhecida como “agravante a condição [dele] estar em serviço de permanência no SEREP no momento da prática de um dos atos”, circunstância elementar do tipo penal de peculato-furto tipificado no Código Penal Militar. Afirma ainda que deveria ser reconhecida a “atenuante referente à reparação do dano, nos termos do art. 72, III, ‘b’, do mesmo diploma legal, com a consequente diminuição da pena aplicada”. 



     



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) 01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1921 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no DJE nº 073/2025 de 12/05/2025, segunda-feira, Evento 42, nos autos da Apelação nº 7000044-55.2023.7.08.0008, que manteve a Sentença condenatória reconhecendo que a condenação fundamentou em ‘confissão’ obtida no Inquérito Policial Militar e, depois, retratada em Juízo, aplicando-se o art. 439, ‘e’, Código de Processo Penal, calcado no princípio da presunção da inocência porque a instrução da Ação Penal Militar não produziu provas suficientes para condenação; e, subsidiariamente, se não absolvido, que se reconheça a ocorrência do bis in idem já que o ‘estar em serviço’, que é elementar do tipo penal, foi utilizado para agravar a reprimenda que deve ser redosada para baixo; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo a violação das normas processuais e constitucionais porque a Sentença utilizou de ‘confissão’ retratada em Juízo o que viola o princípio da presunção da inocência; subsidiariamente que se reconheça o bis in idem na dosagem da pena já que ‘estar em serviço’ está no próprio tipo penal; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 3.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 3.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 04. - que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação Criminal nº 7000044-55.2023.7.08.0008 e a Ação Penal Militar nº 7000044-55.2023.7.08.0008, que são acessadas diretamente no e-Proc STM e no ePROC 1ª Instância da JMU”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



     



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de peculato-furto, tipificado no § 2º do art. 303 do Código Penal Militar:



    “(...) Segundo consta dos autos, o S1 QSD SAD JOÃO VITOR LIMA MELO, ora denunciado, subtraiu, em duas ocasiões, equipamentos de informática (conversor de mídia monomodo da fabricante Intelbras, modelo KGS 1120A e 1120B, materiais sob Administração Militar e que se encontravam no Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE), onde estava lotado. 



    A primeira ocorreu em 20 de maio de 2022, por volta das 12:30 h, quando o ora denunciado, ao final do expediente, aproveitando-se do fato que era o último militar a deixar a seção e com a incumbência de fechá-la, foi até o armário em que ficam os equipamentos de informática ligados na Seção Mobilizadora e subtraiu o conversor de mídia monomodo, ocasionando desconexão de intranet e internet de outros setores. 



    A segunda ocorreu em 22 de maio de 2022, por volta das 14:15 h, quando, estando de serviço de Permanência ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) (evento 1, doc. 14, fl. 10), o ora denunciado subtraiu equipamento similar da sala da Assessoria Jurídica (Ajur), também ocasionando interrupção de intranet e internet no âmbito do I COMAR. 



    No dia 23 de maio de 2022, os bens subtraídos foram devolvidos pelo ora denunciado, deixando-os, em um saco, em frente à porta de entrada da SMOB (evento 1, doc. 25, fl. 9 e doc. 26, fls. 1). 



    O ora denunciado, espontaneamente, confessou a prática dos atos delitivos, assumindo que realizou as subtrações dos equipamentos da SMOB e Ajur (evento 1, doc. 3, págs. 7-11). 



    Os equipamentos subtraídos foram avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais) cada (evento 1, doc. 10, pág. 23)”. 



     



    5. Em 13.6.2024, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente na Ação Penal Militar (APM) n. 7000044-55.2023.7.08.0008 à pena de três anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo crime de peculato-furto, assentando a existência de suporte probatório para a condenação:



    “(...) O acusado servia na Seção Mobilizadora (SMOB) do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) (IPM, ev. 1, doc. 1, p. 5) e, usando a facilidade que lhe proporcionava essa condição de militar, subtraiu, por duas vezes, dois conversores de mídia que estavam localizados na própria SMOB do SEREP e na sala do Chefe da Assessoria (AJUR), ambos setores componentes da estrutura administrativa do SEREP-BE. 



    Embora tenha se retratado em juízo, consta que no IPM, ev. 1, doc. 3, pp. 7/10, o acusado, então na condição de indiciado, descreveu minuciosamente a sua empreitada delitiva, confessando os delitos e a devolução do material subtraído (…).



    Essa confissão extrajudicial está corroborada pela prova produzida em juízo, especialmente pelas as testemunhas que declararam que realmente houve a subtração do material de informática e que o acusado confessou ter subtraído o material, além de que o acusado foi o último a deixar a SMOB após o término do expediente na sexta-feira, quando houve a primeira subtração, e estava escalado de permanência ao SEREP-BE no domingo, dia 22/05/22, quando houve a segunda subtração na sala da AJUR da SEREP. Portanto, o acusado estava sozinho na cena do crime, não tendo os autos indicado a presença de outra pessoa naqueles locais. 



    Não houve prova direta ou testemunha ocular da subtração ou da devolução dos bens, como costuma ocorrer nesse tipo de delito, apenas se constatou uma imagem de vídeo de um motoqueiro se dirigindo ao SMOB, provavelmente sendo a ocasião da devolução do material subtraído. Mas a prova testemunhal produzida em juízo corrobora que o acusado estava na cena do crime no final de semana em que ocorreu a subtração, tendo acesso aos locais de onde foram retirados o material de informática (salas da SMOB e AJUR do SEREP), confirmando a autoria delitiva. 



    Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, Capitão/R1 WILSON SOUZA DE ALBUQUERQUE, que era o chefe da SMOB (seção mobilizadora) do SEREP, confirmou a subtração do material de informática constatada na segunda-feira após o fato; que o acusado tinha acesso à sala da AJUR de onde um dos bens foi subtraído; que os bens foram devolvidos e que o acusado confessou a subtração. (…)



    Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, S1 REINALDO GAD PANTOJA DA SILVA, respondeu que foi o acusado encarregado de fechar a SMOB na sexta-feira, dia 20/05, local onde foi subtraído o primeiro conversor de informática (…).



    Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, 2º Tenente HÉLIO DAMASCENO MENDES, respondeu que era o chefe da AJUR do SEREP; que lhe foi informado a falta do equipamento de informática e que o acusado lhe foi informado que o acusado se apresentou como autor da subtração. (…)



    Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, 3º Sargento JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO, respondeu que foi ele que constatou a falta dos dois equipamentos de informática da SMOB e da AJUR e por isso a OM (SEREP) estava sem rede na segunda-feira posterior aos fatos ocorridos no final de semana. (…)



    Portanto, está provada a materialidade e a autoria de ambas as subtrações de material de informática que estavam na SMOB e na AJUR do SEREP-BE. O fato é típico, enquadrado na letra do art. 303, § 2º do CPM como peculato-furto. 



    No caso concreto, o acusado, embora não tendo a posse ou detenção dos materiais de informática mencionados na denúncia que estavam na SMOB e na AJUR no SEREP, subtraiu-os, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de militar S1 da FAB, uma vez que era lotado na SMOB, tendo fácil acesso a todas as áreas citadas pertencentes ao SEREP, estando inclusive de serviço no final de semana em que foram realizadas as subtrações.



    (…) Passando à individualização da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade, que houve devolução dos bens subtraídos e demais circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão para cada delito. Na segunda fase da dosimetria, constata-se que há circunstâncias legais agravante de o acusado estar em serviço de permanência ao SEREP quando cometeu o fato (art. 70, II, ‘l’, do CPM) e, como atenuante, reconhece-se a confissão de crime de autoria até então ignorada (art. 72, III, ‘d’, do CPM), pelo que a pena permanece inalterada em razão da compensação das referidas circunstâncias (art. 75 do CPM). Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que não há causas de aumento e de diminuição de pena, razão por que a pena fixada é definitiva para cada delito. 



    Visto que os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, tendo penas idênticas, aplica-se a pena de um só dos crimes, aumentada em 1/6, conforme regra do art. 80 do CPM. Fixa-se, assim, a pena unificada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no Artigo 527 do CPPM, uma vez que preenche os requisitos legais exigidos, não havendo necessidade de sua custódia cautelar”.



    6. Contra essa sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 7000044-55.2023.7.08.0008, a qual o Superior Tribunal Militar negou provimento em 24.4.2025, acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Não há qualquer dúvida quanto à caracterização da materialidade delitiva, na medida em que ficou cabalmente comprovado que os dois ‘conversores monomodo’ foram subtraídos. Quanto a esse aspecto, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que houve a subtração do material e que na manhã da segunda-feira, imediatamente posterior à subtração, a internet e a intranet do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) e do Grupamento de Segurança e Defesa de Belém (GSD-BE) foram interrompidas em razão da ausência do material subtraído. 



    (…) No que atine à autoria delitiva, a defesa postula a aplicação do princípio in dubio pro reo, alegando, em suma, não haver prova nos autos de que o Réu tenha sido pego subtraindo os equipamentos. 



    De fato, como acontecem em delitos dessa natureza, não houve testemunha ocular da subtração. No entanto, há nos autos a confissão extrajudicial do Acusado. 



    Sobre o tema, é importante destacar, de início, que a confissão extrajudicial foi dada de forma espontânea e completa, perante a Encarregada do Inquérito e de 2 (duas) testemunhas instrumentárias, não se verificando o mínimo indício de coação ou de outro vício formal que possa macular a Inquisa (IPM, evento 1, arq. 3, fls. 7/11). 



    Vale destacar, ainda, que a forma explícita e a riqueza de detalhes das declarações não deixam quaisquer dúvidas sobre a firmeza da confissão. Na oportunidade, o Acusado relatou minuciosamente a forma de execução, o tempo, o lugar do crime e suas circunstâncias. Disse, ainda, que foi ele quem devolveu os bens subtraídos, deixando-os em frente à porta de entrada da SMOB.



    É consabido que a jurisprudência pátria admite como hábeis para o convencimento do magistrado as provas coligidas ao inquérito, quando estas se mostram coerentes com o suporte probatório colhido na fase judicial. Significa dizer que os elementos informativos obtidos no inquérito, em harmonia com outros dados produzidos na instrução judicial, são válidos a ensejar uma condenação.



    (…) Ao contrário do que alega a Defesa, a confissão extrajudicial dada pelo Acusado se coaduna com os demais indícios acostados aos autos e a prova testemunhal produzida em Juízo, formando um conjunto probatório harmônico e robusto para demonstrar, de forma segura, a autoria do delito.



    (…) Inquirida na fase do Inquérito, a servidora MARIA ELIANE DA SILVA PESSOA relatou que havia saído da SMOB (local de onde foi subtraído o primeiro conversor monomodo) por volta das 12h e 20min e que o então Sd VITOR LIMA ficara na Seção (IPM, evento 1, arq. 10, fls. 1/2). Em Juízo, o Sd REINALDO GAD PANTOJA DA SILVA respondeu que o Acusado ficou encarregado de fechar a SMOB na sexta-feira, dia 20/5/22. Ademais, em seu interrogatório judicial, o ora Apelante confirmou que cumpriu expediente naquela sexta-feira e que deixou a Seção por volta de 12h30min/12h40min horas. 



    No que diz respeito à subtração do segundo equipamento, a prova oral e a escala de serviço acostada aos autos demonstram que o Réu estava escalado de permanência ao SEREP-BE no domingo, dia 22/5/22 (IPM, evento 1, arq. 24, fls. 9/10).



    (…) O caderno probatório também não deixa a mínima dúvida de que o Réu agiu com o dolo característico do tipo penal em questão. A alegação defensiva no sentido de que o Réu poderia ter retirado os equipamentos por engano ou para realizar alguma manutenção não está acompanhada da mínima fundamentação e vai de encontro à própria confissão do Acusado. 



    O fato de ter devolvido os equipamentos em um curto período de tempo também não descaracteriza a configuração do delito, podendo, quando muito, atenuar as consequências de sua conduta. 



    (…) No que toca à dosimetria da pena, a Sentença recorrida fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, a Sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea do Réu e a agravante de o Acusado estar em serviço, mantendo a pena inalterada em razão da compensação das referidas circunstâncias. Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes a serem aplicadas, a pena manteve-se no mesmo patamar. Considerando que foram 2 (dois) delitos praticados em continuidade delitiva, a pena de 3 (três) anos de reclusão foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena unificada de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    A defesa alega que, na segunda fase da dosimetria, deveriam ser aplicadas as atenuantes previstas nas alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III do art. 72 do CPM, bem como que deveria ocorrer o recorte da circunstância agravante aplicada pelo Juízo a quo (alínea ‘l’ do inciso II do art. 70 do CPM), uma vez que, ao considerar o fato de o Acusado estar de serviço no local do furto a Sentença teria ocorrido bis in idem. 



    Todavia, ainda que fosse atendido o pleito defensivo, é sabido que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a fixação da pena intermediária para aquém do mínimo legal, eis que, consoante remansosa jurisprudência, é vedada a aplicação da pena intermediária abaixo desse patamar, como estabelecem o art. 73 do CPM e o Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ .



    (…) Quanto ao alegado pela Defesa de que o Juízo a quo teria incorrido em bis in idem ao considerar como circunstância agravante o fato de o Acusado estar de serviço no local do furto (alínea ‘l’ do inciso II do art. 70 do CPM), cito trecho do Parecer da ilustre PGJM: 



    [...] A circunstância agravante não se confunde com o tipo penal. O peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do CPM, exige apenas que o agente se valha da facilidade proporcionada por sua qualidade de militar para subtrair o bem. Já a agravante do art. 70, II, ‘l’, refere-se especificamente à condição de estar de serviço, o que impõe ao militar um dever adicional de vigilância e proteção dos bens sob sua responsabilidade. No caso em tela, o apelante não apenas se aproveitou de sua condição de militar, mas planejou e executou a subtração dos bens enquanto estava de serviço, o que justifica plenamente a aplicação da agravante”.



    7. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal na espécie. 



     



    Como demonstrado nas instâncias antecedentes, diferente do afirmado na inicial da presente impetração, foi apontada a suficiência do conjunto probatório da ação penal para a condenação do paciente e ressaltado que os elementos de prova produzidos em juízo corroboraram a confissão feita por ele na fase extrajudicial. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a “confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza teratologia” (RHC n. 195.120-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



     



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO COM FINS ELEITORAIS. ACUSAÇÃO FUNDADA APENAS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE RETRATADA NA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a condenação do acusado com base em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, quando encontrar amparo suficiente nas demais provas produzidas (HC 100.693, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13-9-2011; HC 103.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10-9-2010; HC 73.898, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 16-8-1996). Esse entendimento deve nortear o recebimento da denúncia, de modo a exigir que, em acréscimo à confissão realizada pelo acusado perante a autoridade policial e posteriormente retratada, sejam apresentados elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade delitiva. 2. No caso, a denúncia encontra-se, em seu núcleo, fundada apenas em depoimento do acusado colhido no interesse de outro inquérito que tramita nesta Corte – no qual o parlamentar encontra-se na condição de investigado – e que contraria informação por ele prestada à Justiça Eleitoral. 3. A retratação do acusado, embora não imponha a desconsideração da confissão extrajudicial, recomenda que isto seja analisado à luz do conjunto processual, de modo a aferir a presença de justa causa para a ação penal, a qual consiste ‘na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria’ (Inq 3.719, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30-10-2014). 4. Denúncia rejeitada” (Inq n. 4119, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    Ademais, para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação do paciente pela prática do delito de peculato-furto estaria corroborada pelas provas produzidas na fase judicial, que confirmaram a versão apresentada pelo paciente na confissão extrajudicial. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 



     



    8. Com relação à alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, razão jurídica também não assiste à defesa.



     



    Como destacado no julgamento objeto da presente impetração, não há se cogitar de bis in idem na espécie por se considerar na segunda fase da dosimetria da pena a agravante pelo fato de o paciente “estar de serviço no local do furto”, pois essa “circunstância agravante não se confunde com o tipo penal”, que “exige apenas que o agente se valha da facilidade proporcionada por sua qualidade de militar para subtrair o bem. Já a agravante do art. 70, II, ‘l’, refere-se especificamente à condição de estar de serviço, o que impõe ao militar um dever adicional de vigilância e proteção dos bens sob sua responsabilidade. No caso em tela, o [paciente] não apenas se aproveitou de sua condição de militar, mas planejou e executou a subtração dos bens enquanto estava de serviço, o que justifica plenamente a aplicação da agravante”. 



     



    Quanto à pretensão deduzida na inicial, de aplicação da “atenuante referente à reparação do dano, nos termos do art. 72, III, ‘b’, do mesmo diploma legal, com a consequente diminuição da pena aplicada”, como assentado pelo Superior Tribunal Militar, a pena-base foi fixada no mínimo, sendo inviável a redução com a eventual incidência de agravante na segunda fase da dosimetria da pena. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).



     



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora